Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722933-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. SÚMULA 343 STF. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A rescisão do acórdão com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC/2015 pressupõe violação frontal, direta e grave na aplicação da norma ao caso concreto, o que não ocorre quando existente, na verdade, divergência jurisprudencial acerca da interpretação de determinado dispositivo legal (Súmula 343 STF). 2. O erro de fato que permite a rescisão do julgado ocorre quando há uma falsa percepção das circunstâncias objeto do processo judicial, o que não ocorreu no caso. 3. Julgou-se improcedente a ação rescisória. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a Segunda Câmara Cível, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 3o, incisos I ao V, do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que não cabe a fixação dos honorários sobre o valor da causa, ao argumento de que no caso em exame o proveito econômico é mensurável embora não tenha havido condenação. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 85, § 3o, incisos I ao V, do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que “Ainda que o embargante afirme que o proveito econômico pretendido é mensurável, não é esta a conclusão que se deduz da leitura da inicial. O Distrito Federal almejava um novo exame de mérito para recálculo do valor devido, e a diferença entre este e os valores executados não consta dos autos da ação rescisória” (ID Num. 33730036 - Pág. 3). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017